Tribunal: STF
Processo: AI 684193
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-02-15
Data de publicação: 2011-02-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. ISONOMIA NO PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA PARA HOMENS E MULHERES. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS E DAS CLÁUSULAS DE REGULAMENTO INTERNO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E N. 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.